Tribunal: TJMT
Processo: 0000241-61.2011.8.11.0048
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000241-61.2011.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCONY SOUSA FREITAS (APELANTE), SUPERMERCADO COMAJUL (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JHONN LENNON JESUS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000241-61.2011.8.11.0048

APELANTE: MARCONY SOUSA FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, IV, C/C O ART. 110, § 1o, AMBOS DO CP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena
in concreto
”), nos termos do art. 109, IV, c/c o art. 110, § 1o, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000241-61.2011.8.11.0048

APELANTE: MARCONY SOUSA FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Marcony Sousa Freitas, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Juscimeira, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP).

Em suas razões, postula o apelante a extinção de sua punibilidade, ante a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. Quando não, busca sua absolvição por ausência de provas suficientes de autoria, uma vez que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo,
ou o reconhecimento da atipicidade da sua conduta, pela aplicação do princípio da insignificância.
Requer ainda, de forma subsidiária, a desclassificação do crime para a sua modalidade simples.

O Ministério Público Estadual
posicionou-se pelo acolhimento da prejudicial de prescrição.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020